Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-07.2019.8.11.0022
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000070-07.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAURO DA SILVA MATHIAS - CPF: 027.992.321-08 (APELANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA MATHIAS - CPF: 027.992.321-08 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – FALTA DE PROVAS E ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO NO LOCAL EVIDENCIANDO A VENDA DE DROGAS À USUÁRIOS – ENTRADA DOS POLICIAIS APÓS CAMPANA – BUSCA NA RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA ILEGALIDADE – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA O CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO ACUSATÓRIO:

2)
RECONHECIMENTO DE UMA DAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NA PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE – DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES JÁ CONSIDERADAS NA SEGUNDA FASE – PLEITO IMPROVIDO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não há se falar em absolvição ou desclassificação para uso de entorpecente, quando as provas dos autos, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do réu no crime, após denúncia anônima que levou a monitoramento no local, confirmando a venda de drogas para usuários, bem como elementos concretos que legitima a entrada da polícia no local diante da ocorrência da natureza de crime permanente, que é o tráfico de drogas.

2.
Embora seja possível considerar na primeira fase de aplicação da pena condenação anterior transitada em julgado, quando havendo mais de uma, no presente caso fica impossibilitada haja vista que o juízo já reconheceu ambas na segunda fase, elevando a pena de modo justo e proporcional a luz do caso concreto, devendo ser negado o pleito ministerial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000070-07.2019.8.11.0022 - COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE:
MAURO DA SILVA MATHIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

MAURO DA SILVA MATHIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo MAURO DA SILVA MATHIAS, ambos contra sentença editada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Pedra-MT (ação penal cód. 74072), que a condenou o réu MAURO nas penas dos arts. 33, “caput” da Lei n° 11.343/2006 e 329 do Código Penal, aplicando pena de 05 (cinco) anos de 10 (dez) meses de
reclusão
e 700 dias multa para o tráfico e 02 (dois) meses e 10 dias de
detenção
para resistência.

O Ministério Público
recorre postulando:
1)
Seja considerado os maus antecedentes do réu, ao argumento de que havendo duas condenações transitadas em julgado, uma pode ser reconhecida na primeira fase e a outra na segunda (pags. 178/183-PDF).

Nas razões da defesa
, requer:
2)
A absolvição ou desclassificação para uso de drogas, ao argumento de
“insuficiência probatória para a condenação...”
(pag. 227-PDF), bem como ilegalidade da busca domiciliar porque não teve autorização do réu para a entrada da polícia na residência. (pags. 214/231-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo desprovimento dos recursos (pags. 208/212 e 240/248-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
provimento
do recurso da acusação e
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 269/280-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 10 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 14/12/2018, por volta das l2h:l5rnin, na Rua Tancredo Neves, s/n°, Bairro Altos de Pedra Preta, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, o réu MAURO DA SILVA MATHIAS ciente do caráter ilícito de sua conduta,
entregou substancia entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, tipo
Maconha, sendo 01 (uma) porção apresentando massa bruta de 2,94g
(duas gramas e noventa e quatro decigramas).

Nas mesmas circunstancias de tempo e local o réu opôs-se a execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executa-lo.

Na data dos fatos, Policiais Militares receberam denúncia anônima, noticiando a pratica do crime de tráfico pelo denunciado,
o qual traficaria em sua residência, a qual passou a ser monitorada, ocasião em que se avistou o denunciado, por diversas Vezes, realizando a entrega de entorpecentes para conhecidos usuários de drogas
. Realizada abordagem no usuário foi encontrada a porção de maconha em sua mão.
(FATO 1).

Na abordagem o denunciado, ofereceu resistência através de forca física e ordenando para sua esposa
“pega o facão e corta esses filhos da puta”
, momento em que a esposa do denunciado correu em direção ao facão que se encontrava atrás da porta do quarto.
(FATO 2).

Por esses fatos, o réu foi condenado pela prática de tráfico de drogas e resistência, nos termos da sentença:

RECURSO DA DEFESA
– DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Em síntese, a defesa requer a absolvição do réu MAURO do crime de tráfico de drogas alegando
“insuficiência probatória para a condenação...”
(pag. 227-PDF), e ilegalidade da busca domiciliar porquanto foi realizada sem autorização do réu.

O argumento defensivo não merece prosperar, haja vista que o conjunto probatório ampara de forma suficiente à sentença condenatória, quanto a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante MAURO. Vejamos.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 09-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 10/12-PDF), Relatório Anexo com fotos do local monitorado (pag. 13/16-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 18-PDF), Laudo Pericial de constatação de substancia entorpecente (pag. 37-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

O acusado
MAURO, deu duas versões sobre os fatos.

Ouvido na fase policial
(pag. 26/27-PDF), negou a prática do tráfico de drogas, que não entregou nada para a pessoa de GUSTAVO, o qual teria apenas passado em frente a sua casa e o cumprimentado, não teria vendido nada para GUSTAVO e que ele é usuário como o acusado, e por fim que os policiais invadiram sua residência,
verbis:

“Que o interrogado afirma que não entregou nada para Gustavo, que este apenas passou em frente sua casa e cumprimentou; Que não vendeu nada para Gustavo, que Gustavo é usuário assim como o interrogado; Que os policiais pegaram o dinheiro em cima do armário devolveram para a esposa deste ainda na residência e ao chegar no pelotão pediram o dinheiro de volta para colocarem como flagrante; Que foi o valor de R$ 10,00; Que os policiais militares invadiram sua casa pulando o muro da casa de vizinhos no momenta em que este lavava a área da frente de sua casa; Que afirma o interrogado, imprensaram sua esposa que esta gestante contra a parede; que é inocente da imputação que lhe é feita...”
(Interrogatório do réu na polícia – pag. 26/27-PDF).

Na fase judicial
, embora o recorrente tenha mantido sua negativa, dizendo que não praticava comércio ilícito de drogas,
mudou sua versão, acrescentando que a pessoa de Gustavo teria lhe mostrado e oferecido entorpecente,
verbis
:

“RÉU: ... o menino passou em frente da minha casa, o Gustavo, me cumprimentou e falou vamos fumar um “braw” ... falei que não e ele desceu embora... demora um minuto ... deu abordagem na casa... abriu o portão ...entrou pra dentro... policial Sebastião eu abri o portão pra ele... entrou dentro da casa fez a vistoria tudinho... como ele agrediu minha esposa , apertando a barriga dele, ela tava com oito meses e pouquinho (grávida)... acabei sendo jogado no chão até a revista ser concluída... ele mostrou o entorpecente pra mim...não entreguei nada ...

MP: o senhor entregou alguma coisa pra alguém?

RÉU: não entreguei nada.

MP: e os vídeos do senhor entregando objeto , passaram duas pessoas antes, depois passou o Gustavo...

RÉU: eu sou usuário ... Do facão eu fiquei nervoso...”
(Interrogatório do réu em juízo – mídia pag. 262-PDF).

Contra a negativa de autoria
do comércio de droga, temos o testemunho do Policial Militar LUCIANO ROCHA DE SOUZA que participou da prisão em flagrante do réu.

LUCIANO: pediu que a gente fizesse abordagem num elemento que estava vindo falando que tinha entorpecente a gente fez a abordagem e realmente a gente encontrou entorpecente ... posteriormente a gente foi no local que ele indicou de onde ele teria comprado...

MP: primeiramente vocês abordaram um usuário que teria saído da residência dele e esse usuário estava com droga?

LUCIANO: sim

MP: aí ele identificou que comprou na residência do MAURO?

LUCIANO: falou com tenente e posteriormente o tenente teria falado pra gente que sim...aí a gente entrou lá entramos no local... fizemos a abordagem dele ...

MP: a droga encontrada então foi com esse usuário que o senhor abordou, que ele entregou?

LUCIANO: Sim...”
(Declaração do Policial LUCIANO em juízo – mídia 262-PDF).

Corroborando com o depoimento do Policial LUCIANO, temos as declarações do Policial Militar GRAUCIANO BISPO GOMES, que também participou da prisão da ré,
embora não tenha sido ouvido em juízo
, confirma as declarações do policial
tomadas em juízo
:

“...
QUE APÓS RECEBER INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE O SUSPEITO CONHECIDO COMO MAURO "MARELO" ESTARIA PRATICANDO TRAFICO DE ENTORPECENTES
EM UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO ALTOS DE PEDRA PRETA O DEPOENTE
PASSOU A MONITORAR O LOCAL DE FORMA VELADA
,
NO SENTIDO DE VERIFICAR SE AS DENUNCIAS
TINHAM FUNDAMENTO;
QUE NESTA DATA, POR VOLTA DAS 11H45MIN, DURANTE O MONITORAMENTO FOI VERIFICADO SITUACÕES SUSPEITAS CONFORME SE VE NOS VÍDEOS QUE SEGUEM NO PENDRIVE EM ANEXO
; QUE NA PRIMEIRA
OCASIÃO DOIS SUSPEITOS CHEGAM A0 LOCAL E PEGAM ALGUM OBJETO COM 0 SUSPEITO MAURO PELA GRADE DO MURO SAINDO EM SEGUIDA
; QUE ALGUNS MINUTOS APOS
CHEGA A0 LOCAL O SUSPEITO GUSTAVO RAMOS CARDOSO, USUARIO DE ENTORPECENTE
JÁ CONHECIDO DAS GUARNIÇÕES, INCLUSIVE COM VARIOS BOLETINS DE OCORRENCIA REGISTRADOS EM SEU DESFAVOR;
QUE GUSTAVO PARA NO PORTAO DA RESIDENCIA, PEGA ALGO COM 0 SUSPEITO MAURO E SAI SEM SE DEMORAR
; QUE, JULGANDO SE TRATAR DE ENTORPECENTE, O DEPOENTE ACIONOU A GUARNICAO COMPOSTA PELOS CB /ROCHA E AMARILDO QUE
ABORDARAM GUSTAVO AINDA PRÓXIMO AO LOCAL ENCONTRANDO EM SUA MÃO UM PEDAÇO DE ENTORPECENTE ANÁLOGO A MACONHA; QUE DIANTE DO
FLAGRANTE DELITO A GUARNIÇÃO,COM APOIO DO sue TEN/PM BATISTA E SD/PM COSTA FOI ATE A RESIDENCIA
NO SENTIDO DE PRENDER O SUSPEITO MAURO DA SILVA MATHIAS, QUE HAVIA VENDIDO O ENTORPECENTE PARA GUSTAVO
; QUE NO LOCAL O SUSPEITO MAURO OFERECEU RESISTENCIA FISICA, FAZENDO-SE NECESSARIO USO DE FORCA FISICA PARA SUA CONTENÇÃO, IMOBILIZAÇÃO E ALGEMAMENTO; QUE NO MOMENTO DA IMOBILIZAÇÃO ESTAVA NA RESIDENCIA A ESPOSA DE MAURO, SENHORA FABIANA, PARA QUEM MAURO GRITOU: "PEGA O FACÃO E CORTA ESSES FILHOS DA PUTA";
(Declaração dada na polícia – pag. 20-PDF).

Nesse tocante, a declaração de GRAUCIANO só vem confirmar e corroborar com o testemunho de LUCIANO dado em juízo, ou seja, prova inquisitorial que vem a somar com a prova judicializada
não contraria o art. 155 do CPP
, devendo ser legitimamente aceita para efeitos de convicção do juízo.
Verbis:

(STF)

“(...) I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Assim, embora a versão apresentada pelo réu
, negando o comércio ilícito de entorpecentes, tal não merece legitimidade, inclusive, teria mudado a versão dos fatos, num primeiro momento dizendo apenas que teria cumprimentado o usuário GUSTAVO, e, já em juízo, declarou que o usuário é quem teria lhe mostrado e oferecido a droga.

Contra as versões divergentes do apelante, temos os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vem no sentido contrário, apontando a autoria delitiva
, bem como o momento que o réu passava droga para usuários na sua casa.

Ademais, merece registro que os policiais somente efetuaram a prisão após denúncia anônima que levou ao monitoramento na casa do acusado

Merece ainda destacar que a declaração do usuário Gustavo, dado apenas na fase policial (pag. 22-PDF), é divergente da versão dada pelo próprio réu em juízo, pois, enquanto o primeiro diz que apenas cumprimentou, o segundo (acusado) foi enfático em confirmar que o Gustavo lhe mostrou droga e lhe ofereceu.

Cetro é que tais versões não são capazes de descredibilizar as palavras dos agentes da polícia.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Quanto a alegação de ser usuário de drogas, é cediço que o simples fato, por si só, não justifica a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, haja vista que o conjunto probatório comprova a traficância, de modo que
o simples fato de ser pouca droga apreendida, isoladamente, não gera condição
sine quanom
para a forma legal de posse de entorpecentes para uso.

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal
,
o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Ademais, os tribunais pátrios são uníssonos no sentido de que para ser traficante não há necessidade de ser o agente pego vendendo a droga ou ainda com grande quantidade.
Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

Por fim, quanto a alegada
tese de que ilegalidade da entrada dos policiais na casa do réu, igualmente não merece guarida
.

Primeiro porque
, o crime de tráfico de drogas é crime de natureza permanente;
Segundo
, a polícia adentrou na residência e fez a abordagem do réu após monitoramento/diligências na residência em virtude de denúncia anônima, momento em que se constatou os indícios da ocorrência do tráfico de droga no local, ou seja, o réu passando droga para usuários. Fato bem observado pelo juízo sentenciante,
verbis:

“...foram anexas ao auto de prisão em flagrante imagens (fls.08-11), que evidenciam o ato característico de mercancia de drogas, vejamos:

“IMAGEM 01: Momento em que dois usuários de entorpecente pegam algo das mãos do suspeito Mauro da Silva Mathias as 12h03min;

IMAGEM 02: Suspeito Mauro da Silva Mathias manuseando o aparelho celular apreendido as 12hO5min; O suspeito combinava a venda da droga pelo celular;

IMAGEM 03: Momento em que o conduzido Gustavo se aproxima da residência de Mauro (o vídeo se inicia as 12h18min);

No portão também estão chegando a esposa de Mauro, Fabiana, e sua mãe;

IMAGEM 04: Momento em que Gustavo pega a porção de maconha com Mauro; A transação se dá pela grade do portão e é acompanhada por Fabiana e sua mãe (fora do campo visual da câmera) que tratam tudo com extrema naturalidade;

IMAGEM 05: Momento em que Gustavo sai do local já colocando a porção de maconha no bolso; Atrás dele Mauro coloca apenas a cabeça para fora do portão para se certificar de que a rua esta "|impa".

IMAGEM 06: Gustavo saindo do local; ao fundo Fabiana (gávida) e sua mãe conversam na varanda;

IMAGEM 07: Quando Gustavo sai do campo de visão da câmara Mauro se desloca da varanda para o interior da residência e Fabiana sessenta na cadeira.”
(Sentença – pag. 165-PDF).

Portanto, fica rechaçada a tese de ilegalidade da entrada dos policiais
ou nulidade da busca domiciliar, porquanto foi um desdobramento natural da ação policial anterior, precedida de diligências e monitoramento.

Assim, diante das provas dos autos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
e mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO – DOS MAUS ANTECEDENTES

A acusação, por sua vez, visa a reforma da dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante, para que na primeira fase seja reconhecida a circunstância judicial dos maus antecedentes, porquanto, o réu MAURO possui duas condenações transitadas em julgado, de modo que uma deve ser reconhecida na primeira fase e a outra na segunda como agravante da reincidência (pags. 178/183-PDF).

O pleito não merece guarida.

In casu
, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, na segunda fase, fundamentando
duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu
, qual seja, crime de homicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, elevando a pena em 10 meses,

verbis
:

“...verifico uma causa agravante de pena, pois
o acusado é reincidente, tendo uma execução penal em tramite pela condenação dos crimes previstos no artigo 121, caput, do Código Penal, artigo 14, caput, e artigo 16 parágrafo

único, inciso IV, ambos da Lei n° 10.826/03, com a unificação das penas, totalizando 12 (doze) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa
, motivo pelo qual, agravo a pena da ré em 1/6 (um sexto), passando a dosa-la em 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão.
”
(Sentença pag. 166/167-PDF).

Embora seja perfeitamente possível, quando houver duas condenações anteriores transitadas em julgados, valorar uma delas na primeira fase como maus antecedentes, e a outra na segunda fase como reincidência, no presente caso, o aumento da agravante da reincidência em 10 (dez) meses, já considerou as duas condenações, elevando a pena em quase um 01 (um) ano, revelando-se fração proporcional, até porque não se trata de reincidência específica.

O magistrado sopesou as duas condenações anteriores no momento de aplicar o
quantum
de 10 meses acima do mínimo legal como agravante da reincidência, de modo que, caso seja atendido o pleito ministerial, a pena se revelaria acima de um mínimo justo e razoável para o caso concreto.

Desse modo, em verificando que o magistrado levou em conta as duas condenações anteriores como agravantes da reincidência no momento de fixar apena intermediária,
nego o pleito da acusação.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pela defesa e pela acusação
, mantendo inalterada a sentença condenatória originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020